Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-89.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Serviço Público Municipal – Município de Itararé – Cuidadora Social – Horas extras – Livro de ponto e banco de horas juntados nos autos – Documentos que comprovam o pagamento e a utilização/ compensação do banco de horas – Servidor estatutário, não incidência das regras celetistas – Adicional de insalubridade – Termo inicial, desde o início do exercício em atividade

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Serviço Público Municipal – Município de Itararé – Cuidadora Social – Horas extras – Livro de ponto e banco de horas juntados nos autos – Documentos que comprovam o pagamento e a utilização/ compensação do banco de horas – Servidor estatutário, não incidência das regras celetistas – Adicional de insalubridade – Termo inicial, desde o início do exercício em atividade insalubre, ressalvada a prescrição quinquenal – Sentença de parcial procedência, parcialmente reformada – Recurso de apelação da autora, provido, em parte.